Tribunal: STF
Processo: HC 232818
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Instrução deficiente do writ. Negativa de seguimento. Interposição de Recurso ordinário em habeas corpus. Não cabimento.



    Referente à Petição nº 109.822/2023 (evento 10).



    Em 22.9.2023, o Ministro Luís Roberto Barroso negou seguimento ao presente habeas corpus ante a instrução deficiente do writ, porquanto não foram juntadas as peças necessárias para o exame da pretensão deduzida, inclusive o ato apontado como coator.



    A Defesa, por intermédio da referida petição, interpõe “Recurso Ordinário em Habeas Corpus; fulcro na Súmula Vinculante 14 do STF e artigo 198 do RISTF”. Requer o conhecimento e provimento do presente recurso para concessão da ordem de habeas corpus. 



    Os autos foram redistribuídos à minha relatoria em 22.02.2024.



    É o relatório. Decido.



    Consoante disposto no art. 102, II, a, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal julgar, em recurso ordinário, o habeas corpus decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão.



    Nesse contexto, manifesto o não cabimento do recurso ordinário em habeas corpus interposto pelo paciente-impetrante, visto que ataca decisão monocrática desta Suprema Corte proferida em sede de habeas corpus originário. 



    Carece, portanto, de amparo jurídico o manejo do presente recurso ordinário contra a negativa de seguimento deste writ. Nesse sentido: HC 128.999-AgR, Min. Rosa Weber, Pleno, DJe 06.9.2016).



    Ante o exposto, não conheço do recurso manejado na Petição nº 109.822/2023 (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de fevereiro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente